Tribunal: TJDFT
Processo: 0708309-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. BOMBEIRO MILITAR. REGIME JURÍDICO PRÓPRIO. REFORMA EX OFFÍCIO. INCAPACIDADE DEFINITIVA. DOENÇA SEM RELAÇÃO DE CAUSA OU EFEITO COM O SERVIÇO. PROVENTOS INTEGRAIS. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. APOSENTARIA ESPECIAL. DESCABIMENTO. TEMA 942 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 33. INAPLICABILIDADE.
1. A Constituição Federal, após as alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais 03/1993 e 18/1998, separou as categorias de servidores, prevendo na Seção II as disposições sobre Servidores Públicos e na Seção III, artigo 42, as disposições a respeito dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, dissociando os militares da categoria servidores públicos, do que se concluiu que os militares, topograficamente, não mais se encontram na seção dos servidores públicos e etimologicamente não são mais pela Constituição denominados servidores, mas apenas militares (STF, RE 596701, Relator Min. Edson Fachin). 1.1. O militar está sujeito a disciplina constitucional e legal específica, não lhes sendo aplicável, em princípio, os regramentos atinentes aos servidores públicos civis.
2. O militar declarado incapaz, definitivamente, para o serviço de Bombeiro Militar, em virtude de doença sem relação de causa e efeito a condições inerentes ao serviço ou não especificada em lei, faz jus ao recebimento de proventos proporcionais, com base em tantas quotas de remuneração do posto ou da graduação quantos forem os anos de serviço, se transferido para a inatividade sem atingir o tempo mínimo de contribuição para recebimento dos proventos integrais.
3. Consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a tese fixada no Tema 942 da Repercussão Geral, bem como a Súmula Vinculante 33, não é aplicável aos militares, cujo regime jurídico é distinto daquele incidente aos Servidores Públicos Civis.
4. Recurso conhecido e não provido.